Tribunal: TJBA
Processo: 8000572-76.2016.8.05.0183
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-27
Data de publicação: 2026-02-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000572-76.2016.8.05.0183

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: OTONIEL DE JESUS

Advogado(s)
:
VINICIUS ANDRADE DANTAS FONTES

APELADO: MUNICIPIO DE OLINDINA

Advogado(s)
:
JOSE MARIANO VIANA MUNIZ FILHO

PJ6

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO MUNICIPAL. CARGO DE MOTORISTA. CLÁUSULA DE BARREIRA PARA PROVA PRÁTICA. NOTA INFERIOR À NOTA DE CORTE DO ÚLTIMO CONVOCADO. CLASSIFICAÇÃO FINAL POSTERIOR NÃO APROVEITA A QUEM NÃO PARTICIPOU DA ETAPA ELIMINATÓRIA. RESULTADO PARCIAL VERSUS RESULTADO FINAL. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. AUSÊNCIA DE PRETERIÇÃO. DESPROVIMENTO.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedente o pedido de convocação para prova prática e posterior nomeação em concurso público para o cargo de Motorista.

2. O apelante sustenta ter direito à convocação por figurar na 31ª posição do resultado final, alegando ainda preterição em razão de contratações temporárias realizadas pela municipalidade.

II. Questão em discussão

3. Há duas questões em discussão: (i) saber se a classificação obtida no resultado final do certame, após a exclusão de candidatos em etapas posteriores, retroage para garantir o direito à convocação para fase da qual o candidato foi excluído por nota de corte; e (ii) se a existência de contratação precária gera direito à nomeação para candidato que não superou todas as etapas eliminatórias do concurso.

III. Razões de decidir

4. O princípio da vinculação ao instrumento convocatório estabelece que o edital é a lei do concurso, obrigando a Administração e os candidatos ao estrito cumprimento de suas regras de barreira.

5. A classificação relevante para a convocação para a prova prática é aquela obtida imediatamente após a fase objetiva; a ascensão na lista classificatória final, decorrente da eliminação de terceiros em etapas subsequentes, não possui o condão de invalidar a exclusão pretérita por insuficiência de pontuação.

6. O direito subjetivo à nomeação pressupõe a aprovação em todas as etapas do certame. Candidato eliminado por cláusula de barreira não detém a condição de aprovado, tornando inócua a discussão sobre a natureza das contratações temporárias realizadas pela Administração.

IV. Dispositivo e tese

7. Apelação conhecida e desprovida. Tese de julgamento: "1. A convocação para etapas subsequentes de concurso público deve observar a classificação e a nota de corte obtidas no momento definido pelo edital, sendo irrelevante a classificação final posterior resultante da eliminação de outros candidatos. 2. A contratação temporária não gera direito à nomeação para candidato que não logrou êxito em todas as fases eliminatórias do processo seletivo."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº. 8000572-76.2016.8.05.0183, figurando, como Recorrente, OTONIEL DE JESUS, e, como Recorrido, MUNICÍPIO DE OLINDINA.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, de de 2026.

PRESIDENTE

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador(a) de Justiça